Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de suporte probatório suficiente para a condenação dos três réus; (ii) avaliar se possível a desclassificação para os crimes de receptação ou porte ilegal de arma de fogo; (iii) aferir se a exasperação da pena-base observou os critérios usualmente aceitos pela jurisprudência dominante ou se devidamente motivada de forma individualizada; (iv) apurar se há prova do uso de arma de fogo, apta a justificar a causa de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado a um dos corréus, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3.1. Em se tratando de ação penal, a condenação exige certeza quanto à autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado em meras suposições ou indícios frágeis. Na dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição como medida de justiça.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado em relação aos outros dois apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.
6. Não se cogita de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal quando não há qualquer irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, posteriormente confirmado em juízo pela vítima, de forma segura e categórica.
7. Verificado que o aumento promovido pelo magistrado ficou aquém dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dominante, sem qualquer motivação individualizada que o justifique, cabível o redimensionamento da pena-base, aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, método que esta Turma tem adotado como padrão para a dosimetria em casos análogos.
8. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recuso ministerial conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; CPP, art. 386, inciso VII, art. 156 e art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1748997, 07052699520238070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023.